Tribunal: TJBA
Processo: 8057154-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057154-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: IRAN FREITAS OLIVEIRA Advogado(s): JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE ENTREGAS. IFOOD. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CADASTRO DE ENTREGADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPUTADA. ABUSO DE DIREITO. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais proposta por entregador que teve seu cadastro bloqueado na plataforma digital sem notificação prévia, sem justificativa transparente e sem possibilidade de defesa administrativa. A sentença determinou a reativação da conta do autor, condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e reconheceu o direito ao recebimento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a desativação do cadastro do entregador na plataforma digital mantida pela empresa apelante foi legítima e, em consequência, se há responsabilidade civil pela exclusão da plataforma, com dever de reativação da conta e indenização por danos morais e lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre entregador e plataforma digital submete-se aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio nas relações jurídicas, ainda que possua peculiaridades decorrentes do modelo de intermediação tecnológica. 4. A utilização da plataforma como principal instrumento para o exercício da atividade profissional evidencia situação de vulnerabilidade técnica e econômica do entregador, o que autoriza a incidência das normas protetivas do direito do consumidor e a inversão do ônus da prova. 5. A empresa apelante não comprova a prática da infração denominada “ABUSO DESALOCACAO”, limitando-se a apresentar registro interno unilateral do sistema, desacompanhado de relatórios detalhados, registros de geolocalização, histórico de cancelamentos ou outros elementos técnicos capazes de demonstrar a conduta atribuída ao entregador. 6. A apresentação de registros internos genéricos não constitui prova suficiente da fraude alegada, sob pena de se atribuir presunção absoluta de veracidade a elementos produzidos unilateralmente pela própria empresa. 7. A liberdade contratual não possui caráter absoluto e deve ser exercida em conformidade com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, que impõem deveres de transparência, lealdade e cooperação entre as partes. 8. A exclusão do entregador da plataforma sem comprovação da infração imputada configura exercício abusivo do direito contratual e afronta aos deveres de boa-fé e transparência. 9. A exclusão abrupta da plataforma, que constituía a principal fonte de renda do autor, ultrapassa mero dissabor contratual e caracteriza dano moral indenizável. 10. A indenização fixada em R$ 4.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. 11. Os lucros cessantes são devidos em razão da impossibilidade de exercício da atividade econômica durante o período de bloqueio indevido, sendo adequada a apuração do valor em fase de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A exclusão de entregador de plataforma digital sem comprovação concreta da infração imputada configura exercício abusivo do direito contratual. 2. A apresentação de registros internos unilaterais da plataforma, desacompanhados de elementos técnicos verificáveis, é insuficiente para comprovar fraude atribuída ao entregador. 3. A desativação injustificada da conta de entregador que utiliza a plataforma como fonte de renda caracteriza dano moral indenizável e enseja o pagamento de lucros cessantes pelo período de bloqueio indevido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8057154-79.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A e, como apelado, Iran Freitas Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça